Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-07.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - Decisão que deve ser desafiada por recurso de agravo de instrumento, como previsto expressamente pelo art. 17 da Lei 11.101/2005 - Incide o chamado princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único

Ementa:
FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - Decisão que deve ser desafiada por recurso de agravo de instrumento, como previsto expressamente pelo art. 17 da Lei 11.101/2005 - Incide o chamado princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, diante da ausência de dúvida objetiva - Recurso de apelação que se mostra inadequado a atacar a decisão hostilizada - RECURSO NÃO CONHECIDO.